Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705045-09.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Ferreira Leal Junior Embargados: Luiz Claudio da Silva Campos Marlene Silva Matos Campos Thaiz Ingrid Cantuaria Nunes Vitoriano Eduardo Carlos Vitoriano Elias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Ferreira Leal Junior contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 58510128). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestam-se os embargados Thaiz Ingrid Cantuaria Nunes Vitoriano e Eduardo Carlos Vitoriano Elias, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator